Tribunal: TJSP
Processo: 3014556-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu interpôs agravo de instrumento contra decisão que inverteu o ônus probatório em ação indenizatória, com base no Código de Defesa do Consumidor. O autor alega erro médico em diagnóstico que resultou em agravamento de lesão e busca

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu interpôs agravo de instrumento contra decisão que inverteu o ônus probatório em ação indenizatória, com base no Código de Defesa do Consumidor. O autor alega erro médico em diagnóstico que resultou em agravamento de lesão e busca indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor para inverter o ônus da prova em relação a serviços médicos prestados por entidade pública integrante do SUS.
III. Razões de Decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a serviços públicos de saúde prestados gratuitamente, pois não configuram relação de consumo.
4. A jurisprudência do STJ e do TJSP confirma que serviços prestados pelo SUS não estão sujeitos à legislação consumerista, pois não há remuneração direta.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. Serviços de saúde prestados pelo SUS não configuram relação de consumo. 2. Inversão do ônus da prova com base no CDC é inaplicável a serviços públicos gratuitos.
5. Recurso provido.